Tribunal: TJDFT
Processo: 0701889-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA - TEO. TERMO FINAL. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. REGULAR INCIDÊNCIA DA TAXA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas autoras em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial consistente na anulação do lançamento da TEO e respectiva multa, bem como a condenação ao pagamento de danos morais. Em seu recurso, assinalam que a obra foi concluída no ano de 2010, devidamente comunicada naquela ocasião para a Administração do Lago Norte, inclusive passando a receber os serviços de água e energia, mas que apenas não foi possível a expedição da carta de habite-se. Todavia, assinalam que a parte ré continua a cobrar a Taxa de Execução de Obra (TEO) e respectivas multas, sem efetuar a regular fiscalização. Enfim, defendem a prescrição dos débitos, por “não ter fato gerador do tributo”; por não existir “notificação de fiscalização da obra”; e “pela descontinuidade de multar por lançamento de ofício”, sendo que ocorreu a prescrição das cobranças decorrentes de obra finalizada em 2010, ou seja, há mais de 5 anos. Enfim, pugnam pela condenação da parte ré ao pagamento de danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas.

III. Inicialmente, pontue-se que as autoras questionam as cobranças nos valores de R$ 1.855,67; R$ 2.442,81; e R$ 1.248,04, sendo as duas primeiras em nome da primeira parte autora (“Jackeline”) e a última em face da segunda autora (“Janaína”). Não obstante, constata-se que os débitos em nome da primeira autora não decorrem da “Taxa de Execução de Obra – TEO” debatida nos presentes autos, eis que provenientes do auto de infração de descumprimento de intimação demolitória e do ato de infração de descumprimento da notificação para apresentação de Carta de Habite-se (ID 54380908, pág. 5).

IV. O art. 21 da Lei Complementar Distrital no 783/2008 e artigo 20 do Decreto no 30.036/2009 assinalam que “A Taxa de Execução de Obras – TEO tem como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela administração pública sobre a execução de qualquer obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área, no âmbito do Distrito Federal, verificando a adequação delas à legislação vigente. Parágrafo único. Considera-se o exercício regular do poder de polícia a prática permanente, por agentes e pessoas jurídicas de direito público competentes, de atos administrativos de licenciamento, prevenção, orientação ou fiscalização”.

V. O artigo 57 do Código de Edificações do Distrito Federal vigente até o ano de 2018 (Lei no 2.105/98) estabelecia que a conclusão da obra ocorreria com a expedição da carta de habite-se ou com o atestado de conclusão, o que foi reiterado na redação do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE (Lei no 6.138/2018), que assim estabelece: “A conclusão da obra é caracterizada pela de emissão dos seguintes documentos: I - carta de habite-se; II - atestado de conclusão”. Ademais, o artigo 25 §1o da Lei Complementar Distrital no 783/2008 assinala que “A paralisação e o reinício da execução de obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área deverão ser declarados à fiscalização”.

VI. Assim, é ônus do administrado comunicar a conclusão da obra para afastar a incidência da TEO, uma vez que a partir da comunicação quanto ao término da obra é que a administração poderá promover a fiscalização para apurar a regularidade da conclusão noticiada. Todavia, as autoras não comprovaram a alegação de que efetuaram a regular comunicação para a Administração do Lago Norte em dezembro de 2010 quanto ao término da obra. Inclusive, destaca-se que o deferimento da modificação da alíquota do IPTU no ano de 2017 não é suficiente para comprovar que a administração pública tenha tomado ciência de que a obra foi concluída, não afastando a regularidade da cobrança Taxa de Fiscalização de Obra, amparada em legislação específica. Ademais, relevante destacar que o débito de R$ 1.248,04 elencado na inicial corresponde à TEO relativa ao ano de 2020, sendo que a cobrança da TEO foi amparada em declaração da contribuinte efetuada no dia 27/06/2017 (provavelmente com o intuito de buscar a expedição do habite-se, eis que realizada vistoria no mês 08/2017), conforme ID 54380908, págs. 15/16. Assim, destaca-se que o artigo 23, I do Decreto Distrital no 30.036/2009 dispõe que “o lançamento da TEO far-se-á por declaração do contribuinte até o último dia útil anterior ao de início da execução de obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de solo”. Ademais, no dia 17/08/2017 foi emitido pela parte ré o RVH – Relatório de Vistoria de Habite-se com exigências, sendo que o artigo 23, §6o daquele Decreto Distrital esclarece que “A incidência da TEO se encerra com a emissão, pela fiscalização, de Relatório de Vistoria de Habite-se (RVH) sem exigências”. Portanto, ausente a emissão de RVH sem exigências, constata-se a regularidade da cobrança efetuada.

VII. Não há que se falar em prescrição sob a tese de que a obra teria sido concluída em 2010. Isso porque não foram comprovados os requisitos para afastar a incidência anual da TEO, sendo regular a cobrança relativa à TEO do ano de 2020, não atingida pela alegada prescrição.

VIII. Enfim, ante a inexistência de irregularidades nas cobranças efetuadas, também não prospera o pedido de condenação por danos morais.

IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida. Sem honorários advocatícios, face a ausência de contrarrazões.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.